Tribunal: STF
Processo: RE 240735
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO.
 DECLARAÇÃO DE DESNECESSIDADE. LEI EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA.
 IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
1.      Os cargos públicos
apenas podem ser criados e extintos por lei de iniciativa do
Presidente da República. A declaração de desnecessidade sem amparo
legal não é hábil a extingui-los.
2.      A exoneração de servidor
público ocupante de cargo efetivo, ainda que em estágio probatório,
depende da prévia instauração de procedimento administrativo, sob
pena de ofensa ao princípio do devido processo legal.
        Agravo
regimental não provido.